Tribunal: TJMT
Processo: 1028390-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028390-77.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 053.969.781-80 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ERICA DAIANE DE FREITAS DOS SANTOS - CPF: 061.497.851-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMÍLIAR CONTRA A MULHER (ART. 129 § 13 DO CP) – PRISÃO PREVENTIVA -
1. ILEGALIDADE – DECRETAÇÃO
EX-OFFICIO
– NÃO OCORRÊNCIA – ATO REQUERIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
–
2
.
OFENSA AO ART. 313 DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE DECRETADA –
3.

AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
– INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA/PSÍQUICA DA VÍTIMA – ENUNCIADO No 29 DO FONAVID – CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA -
4.
MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP
– INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO –
5.
ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Havendo requerimento expresso do Ministério Público acerca da conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, impossível falar-se em nulidade da segregação de liberdade por conversão de oficio;

2.
Conforme o inciso III do art. 313 do CPP, em situação de violência doméstica, o descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada autoriza a prisão preventiva em crimes com pena igual ou inferior a 4 anos;

3.
Nos casos de violência contra mulher perpetrados no âmbito e familiar é possível a decretação/manutenção da prisão preventiva visando preservar a integridade física/psíquica da vítima (Enunciado 29 FONAVID), em especial quando as medidas protetivas anteriormente decretadas em seu favor se mostraram ineficazes para tanto;

4.
Atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir Medidas Protetivas de Urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que não volte a ofender sua integridade física e psicológica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
em que se aponta como autoridade coatora o
M.M. Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT.
impetrado em favor de
Luis Henrique de Oliveira da Silva
, cuja prisão em flagrante pela autoria do crime de
Lesão corporal qualificada
(art. 129, § 13o, do CP) levado a efeito contra sua companheira, foi
convertida em preventiva
,

O impetrante argumenta que há
constrangimento ilegal
porque a privação de liberdade imposta ao paciente é indevida, pois, além de ter sido
decretada de ofício
, (
O MP em audiência de custódia requereu a conversão!)
não estão presentes os pressupostos do
art. 312 e as hipóteses do art. 313
, ambos do CPP.

Finaliza postulando o
relaxamento ou a revogação
da referida prisão (Id. 192725176).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id. 193509159.

Informações judiciais
anexadas sob o Id. 194130685.

O parecer da
Procuradoria Geral de Justiça
, com parecer cuja solução não se aplica ao caso, está sumariado nos termos abaixo, e é pela
denegação
da ordem (Id. 196750159):

“
Habeas corpus
. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pleiteada a revogação da prisão preventiva em razão de ter sido decretada de ofício, mesmo após manifestação ministerial pugnando pela concessão da liberdade provisória do paciente. Inviabilidade. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a decretação da prisão preventiva pode se amparar não somente no que disciplina o Código de Processo Penal acerca da matéria, mas na Lei Maria da Penha. Isso, em face do princípio da especialidade. Em decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (RHC 145.225/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 15/02/2022), firmou-se o entendimento de que a decretação de medida cautelar mais grave que a requerida pelo Ministério Público não caracteriza atuação de ofício. Medidas protetivas já impostas anteriormente em favor da mesma vítima. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.
(sic.).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que na madrugada do dia 25 de novembro de 2023, no interior de uma residência particular situada em Alta Floresta-MT,
Luis Henrique de Oliveira da Silva
, sem motivo aparente e após ingerir bebida alcoólica,

feriu a integridade física de sua convivente
Érica Daiane de Freitas dos Santos
, agredindo-a socos no rosto e tentativa de enforcamento.

Diante dessa situação, a polícia militar foi acionada e conseguiu prender o paciente em flagrante delito, sendo, tal prisão, convertida em prisão preventiva durante a
“audiência de custódia”.

Inconformado,
Luis Henrique
busca, neste
writ
, o relaxamento ou revogação da prisão sob o argumento de que é indevida, pois, além de ter sido decretada de ofício, não estão presentes os pressupostos do art. 312 e as hipóteses do art. 313, ambos do CPP.

Quanto ao primeiro ponto, tem-se que ao contrário do que alegado pelo impetrante, não houve decretação de oficio da prisão preventiva, assim constando na ata da audiência de custódia (fls. 69/78):

“(...) concedeu a palavra ao Ministério Público para manifestar-se quanto à regularidade da prisão, bem como acerca das hipóteses previstas no artigo 310 e/ou art. 319, ambos do Código de Processo Penal,
tendo a representante ministerial pugnado pela homologação do flagrante e pela conversão em prisão preventiva
,
por entender insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
, conforme razões registradas no arquivo de áudio. (...)”. Destaquei.

De igual modo, não se constata a propalada violação ao art. 313 do CPP, uma vez que, em suas informações a autoridade apontada como coatora esclareceu que em 29/08/2022, no bojo do feito n. 1009286-78.2023.8.11.0007, foram deferidas medidas protetivas em prol da ofendida, o que significa dizer, que ao cometer o crime em questão, o paciente descumpriu aquelas medidas, se enquadrando esta circunstância, na hipótese prevista no inciso III do referido dispositivo legal.

Em casos tais, não é incorreto afirmar que a prisão preventiva é o meio adequado para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, em risco pela recalcitrância do paciente em obedecer à determinação judicial.

Sobre o tema:

“(...). 2.

Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência e da integridade física e psíquica da vítima, em razão do aparente descumprimento pelo paciente das providências de proteção e o reiterado comportamento agressivo que supostamente vem mantendo em relação sua ex-convivente, porque tais condutas indicam a sua contumácia no cometimento de condutas envolvendo violência doméstica e familiar contra a vítima e, ainda, a dificuldade que possui em respeitar as ordens judiciais e conter o espírito agressor que aparentemente possui, mostrando-se, por consequência, insuficientes as medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP e indiferentes as condições pessoais abonatórias que eventualmente ostenta o increpado”. (N.U 1025993-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Mesmo que assim não fosse, necessário lembrar que o art. 313, III, do CPP, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

E ainda que não existissem anteriormente medidas protetivas em favor da vítima, não tenho dúvida de que,
in casu
, a prisão não é só legal mas também extremamente necessária para
garantir da ordem pública
e
a integridade física/psíquica
da vítima, tendo em vista o descontrole emocional do paciente que sem motivo aparente intentou contra a integridade física da companheira.

Acerca do tema, assim prescreve Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID):
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
.

Tal circunstância, por si só, é suficiente para demandar a segregação do paciente, para fins de preservação da ordem pública e da integridade física da vítima, pois evidencia seu intenso grau de periculosidade e o risco de que, solto, volte a agredir a vítima ou até mesmo lhe causar mal maior, sendo assim, também não de verifica
in casu
violação ao art. 312 do CPP .

Senão vejamos:

(...)O risco à integridade corporal da vítima, evidenciado pela gravidade concreta da conduta, e a reiteração delitiva justificam a segregação cautelar, consoante entendimento do c. STJ (HC 445.558/SP; HC no 473.053/SP; STJ, HC 435.434/PB).

(...) 2. Por consequência, sendo constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública – nesta inseridas a integridade física e psíquica da vítima -, resta inviável a revogação do ergástulo ou sua substituição por restrições menos drásticas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça. 3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1024867-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

Cabe lembrar que o art. 20, da Lei n. 11.343/06 prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva
“em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, (...), decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”.

Com efeito, a prisão preventiva em casos de violência doméstica não se limita ao que estipula o inciso III, do art. 313, do CPP, podendo, por óbvio, ser decretada com motivação na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou quando houver descumprimento de qualquer das obrigações impostas ao réu.

Assim sendo, a alegada ausência de fundamentação, não está evidenciada, uma vez que o magistrado apresentou os requisitos para aplicação da prisão preventiva, de forma devidamente fundamentada, (arts. 312 e 313 do CPP), de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a
resguardar a ordem pública ante a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima
, estando em conformidade com o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, o que torna inviável a libertação do paciente.

De outro vértice, as circunstâncias que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e da integridade física da vítima, cabendo destacar:

(...). 3. As medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para resguardar a ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva. 4. Ordem denegada. (STJ - HC n. 439.296/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/10/2018, DJe 23/10/2018, grifei.)

Forte em tais razões, não visualizando
a presença de constrangimento ilegal imposto e, em
consonância
com o parecer,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024